Tribunal: TJSP
Processo: 0001927-28.2017.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Agente que vende e guarda 22 "pedras" de cocaína, sob a forma de "crack", pesando 20,6 gramas – Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda – Caracterização
Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Agente que vende e guarda 22 "pedras" de cocaína, sob a forma de "crack", pesando 20,6 gramas – Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda – Caracterização
Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aqueles de "vender" e de "guardar".

Tráfico de entorpecentes, falsa identidade e Resistência - Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos das vítimas policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A Jurisprudência tem se inclinado no sentido de que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral, tendo especial importância, tanto para confirmar os fatos, quanto sua autoria e dolo, referentes a abordagem que resultou em prisão do agente por tráfico de entorpecentes, falsa identidade e resistência

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001927-28.2017.8.26.0544, da Comarca de Várzea Paulista, em que é apelante SILVIO
FERREIRA DOS ANJOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001927-28.2017.8.26.0544 -Voto no
2
Voto 23059
Apelação n.0001927.28.2017 Várzea Paulista
Apelante: SÍLVIO FERREIRA DOS ANJOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Tráfico de entorpecentes Agente que vende e guarda 22 “pedras”
de cocaína, sob a forma de “crack”, pesando 20,6 gramas
Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de
venda Caracterização
Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n.
11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer
ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância
entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali
relacionados aqueles de “vender” e de “guardar”.
Tráfico de entorpecentes, falsa identidade e Resistência ?
Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos
coerentes e harmônicos das vítimas policiais
Suficiência à
aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A Jurisprudência tem se inclinado no sentido de que, não havendo
fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral, tendo especial importância, tanto para
confirmar os fatos, quanto sua autoria e dolo, referentes a
abordagem que resultou em prisão do agente por tráfico de
entorpecentes, falsa identidade e resistência
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 245/259, prolatada pela MMa.
Juíza Flávia Cristina Campos Luders, cujo relatório ora se adota, SÍLVIO
FERREIRA DOS ANJOS foi condenado como incurso:
(a) no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, às penas de
06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de
680 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001927-28.2017.8.26.0544 -Voto no
3
dos fatos, e;
(b) nos arts. 307 e 329, ambos do CP, na forma do art.
69 do CP recebendo as penas totais de 06 meses e 23 dias de detenção,
em regime inicial semiaberto.
Ao acusado foi indeferido o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca de sua
absolvição, nos termos do art. 386, VI, do CPP.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelos crimes de tráfico de
entorpecentes, de falsa identidade e de resistência foi bem decretada e veio
embasada em suficiente acervo probante.
Segundo restou comprovado, na ocasião, o ora
apelante
[...], no dia 12 de setembro de 2017, [...] vendia e guardava, 22
(vinte e duas) porções de cocaína na forma de “crack”, todas
embaladas individualmente, substâncias essas que determinam
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar [...].
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
SILVIO FERREIRA DOS ANJOS, qualificado à fl. 25, opôs-se à
execução de ato legal, mediante violência exercida contra os
policiais civis Edilson Rogerio de Moura e Alexandre de Freitas
Capello, competentes para executá-lo.
Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
SILVIO FERREIRA DOS ANJOS, qualificado à fl. 25, atribuiu-se
falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio.
Segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima
descritas, SILVIO FERREIRA DOS ANJOS guardava as drogas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001927-28.2017.8.26.0544 -Voto no
4
acima descritas, para fins de tráfico. Ocorre que, policiais civis
realizavam diligências pelo local, que é conhecido como ponto de
venda de drogas, quando avistaram SILVIO sentado e sozinho.
Perante essa situação suspeita, os policiais passaram a realizar
observação dissimulada, quando visualizaram que um transeunte
se aproximou e, após breve conversa, entregou algo a SILVIO,
que guardou o que recebeu no bolso de sua camisa. Em seguida,
SILVIO retirou algo de uma moita e entregou a esse transeunte,
que rapidamente se evadiu. SILVIO retornou ao local que estava
e foi abordado por outra pessoa, sendo que a movimentação
típica de comercialização de drogas, descrita acima, se repetiu.
Diante disso, os policiais resolveram abordar SILVIO. Contudo, ao
notar a aproximação da polícia, o denunciado tentou fugir
correndo, mas foi acompanhado e alcançado no momento em que
caiu no chão.
SILVIO foi contido, mas ainda com o intuito de fugir, passou a
agredir os policiais com socos e chutes. Entretanto, foi dominado
e algemado.
Realizada revista pessoal, os policiais localizaram no bolso da
camisa de SILVIO, a quantia de R$ 30,00 (trinta reais). Já na
moita onde ele se dirigia, os policiais encontraram uma
embalagem contendo as 22 (vinte e duas) porções de “crack”,
conforme acima descrito.
Indagado pelos policiais, o denunciado confessou que havia
acabado de vender “pedras de crack” e apontou que o dinheiro
que trazia consigo era fruto da traficância.
Os policiais, então, o prenderam em flagrante delito, momento em
que SILVIO atribuiu-se falsa identidade, afirmando que se
chamava Jonathan Ferreira, que seria filho de Rosimeire Ferreira
e que era nascido em 10/01/1983, na cidade de Maceió/AL.
Posteriormente, ele confessou aos policiais que havia fornecido
falsa identidade, indicando sua qualificação correta. Salientou que
forneceu dados falsos, pois é fugitivo do Sistema Prisional e não
queria ser identificado. [...].
Restou devidamente comprovada a materialidade
delitiva do crime de tráfico de entorpecentes pelo “auto” de fls. 14, pelo de
constatação preliminar de fls. 16 e pelo laudo pericial químico toxicológico
de fls. 42, como também a realização dos tipos penais de falsa identidade e
de resistência.
Mostrou-se, com efeito, a prova oral de fls. 205/206 e
fls. 227/228 (depoimentos dos Policiais Civis), colhida na instrução criminal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001927-28.2017.8.26.0544 -Voto no
5
conquanto em Juízo o apelante tenha se retratado de sua confissão em solo
Policial, apta a vinculá-lo à autoria delitiva.
Pondere-se que, para a realização do tipo penal previsto
no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática
de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância
entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados
aqueles de “vender” e de “guardar”.
A esse respeito já têm decidido os Tribunais:
Crime contra a saúde pública
Tráfico de entorpecente

Acusado surpreendido e preso quando trazia consigo certa
quantidade de 'pontos' de LSD
Quantidade ainda maior
apreendida em sua residência
Confissão de a ter trazido
dos Estados Unidos
Condenação
Voto vencido

Inteligência dos arts. 12 e 37 da Lei 6.368/76
Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no
próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da
Lei Antitóxicos (atual 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, 'contrario
sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao
estipular que essa classificação se fará em consonância com a
natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as
condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as
circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes
do agente.1
A atual legislação de entorpecentes determina, com
efeito, que o tipo penal do tráfico de entorpecentes abrange indistintamente
condutas hipotéticas, que são regidas por uma série de núcleos verbais
diversos entre si. Estes vem relacionados, por sua vez, no art. 33, caput, da
Lei n. 11.343/2006: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar,
adquirir, vender, expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer substâncias
estupefacientes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal
1 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação no 20.239-3. Apelante: Justiça
Pública. Apelados: Leônidas José Tavares e Elde Penna Kubrusly. Relator: Desembargador
Geraldo Gomes. 4a Câmara Criminal. Votação unânime. São Paulo, 26 de agosto de 1985.
Revista dos Tribunais. v. 584, Junho 1984, p. 347/348.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001927-28.2017.8.26.0544 -Voto no
6
ou regulamentar.
É possível aferir-se, assim, a partir de uma simples
leitura superficial do texto legal, que o mero trespasse ilegal de substância
estupefaciente já implica, por si só, na incidência do tipo penal referente ao
tráfico de entorpecentes. A transferência, ainda que a título de cessão
gratuita, distribuição, dádiva, troca ou presente, tampouco escapa ao
sentido de tráfico previsto pelo legislador, uma vez não ser imprescindível a
presença do escopo de lucro à configuração do crime.
Em tais casos, é irrelevante, ainda, à consumação, o
fato de o agente ter ou não logrado concretizar a traditio da substância a
terceiros.
A participação do apelante é realmente corroborada
pelas circunstâncias que cercaram tanto sua prisão em razão dos fatos ora
analisados, como a apreensão do entorpecente, e que restaram
pormenorizadas na prova oral.
No caso em tela, dúvidas inexistem, portanto, quer no
que concerne à autoria, quer quanto à presença do dolo genérico de
traficar, elemento subjetivo do tipo do art. 33 da Lei n. 11.343/06.
Na fase inquisitiva, o acusado confessou os fatos (fls.
06). Em Juízo, sob o crivo do contraditório, negou a prática delitiva (fls.
229/231).
As declarações dos Policiais Civis Alexandre de Freitas
e Edilson Rogério, dando conta das circunstâncias que cercaram a prisão
(fls. 227/228 e 205/206, respectivamente), compõem, ainda, o quadro
harmônico que corrobora a versão descrita pelo Ministério Público na
exordial acusatória.
A esse respeito (fls. 250 da r. sentença)
Os policiais civis relataram, de forma pormenorizada, como se
deu a abordagem do réu, o encontro dos entorpecentes e da
quantia em dinheiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001927-28.2017.8.26.0544 -Voto no
7
Os
policiais
civis
presenciaram
Silvio
comercializando
entorpecentes em duas oportunidades distintas. No momento da
abordagem, o acusado tentou se evadir. Não contente, investiu
contra os policiais.
Ao ser ouvido na Delegacia de Polícia, Silvio admitiu que foi
"encarregado pelo "Primeiro Comando da Capital" a vender
drogas na cidade de Várzea Paulista. Assim, vendia drogas na
"biqueira" da Vila Popular para o "Irmão Ceará" [...].
Ora, por uma simples leitura dos autos, verifica-se que os
policiais civis apresentaram versões coesas e convincentes, o que
não é possível considerar a respeito do relato de Silvio.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
por policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 2
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 3
Ressalte-se que, quanto à alegação da combativa
Defesa decorrente da circunstância de os policiais serem as únicas
testemunhas, pontue-se que, em situações como o ora em tela, os
2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
3 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001927-28.2017.8.26.0544 -Voto no
8
populares que presenciam os acontecimentos acabam normalmente se
recusando a fornecer seus dados aos agentes públicos, quer por temerem
represálias das pessoas envolvidas, quer por simplesmente não desejarem
ter que passar pelos transtornos inerentes à oferta de declarações perante,
tanto à autoridade policial, como em Juízo.
Pondere-se,
ainda,
e isso apenas a título de
observação, que a própria Defesa poderia ter perfeitamente pugnado pela
produção de vasta prova testemunhal em Juízo, o que, todavia, não se
sucedeu. Limitou-se a arrolar as mesmas testemunhas do rol acusatório.
A tentativa da Defesa em desqualificar o testemunho
dos Policiais Civis visa apenas a afastar a responsabilidade criminal do
acusado simplesmente e não se sustenta, mesmo porque nada existe de
concreto nos autos contra os Policiais em questão. Tanto é assim que o
recorrente em seu interrogatório em Juízo afirma desconhecer os agentes
públicos que efetuaram sua prisão.
Realizadas ainda as condutas ilícitas previstas nos arts.
307 e 329, na forma do art. 69, todos do CP.
A esse respeito, como bem explanado pela nobre
Magistrada sentenciante (fls. 252/253)
A materialidade e a autoria desse crime restaram demonstradas.
Os policiais civis declararam que Silvio tentou agredi-los
com socos e chutes.
Logo, é evidente que se verificou a prática do crime previsto no
art. 329, caput, do Código Penal, pois a conduta do réu em nada
se assemelha àquela conhecida como resistência passiva, que se
verifica quando o agente tenta se opor à execução do ato legal
sem empregar violência ou ameaça contra o funcionário
competente para executá-lo.
[...] é evidente que Silvio identificou os policiais civis como
autoridades competentes para executar a ordem de prisão e
optou por resistir com o emprego de violência (socos e chutes).
Assim, em não havendo dúvida a respeito do emprego de
violência física por parte do réu na tentativa frustrada de se opor à
execução de um ato legal, é de rigor seja ele condenado também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001927-28.2017.8.26.0544 -Voto no
9
pela prática desse crime.
A Jurisprudência tem se inclinado no sentido de que,
não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral, tendo especial importância, tanto para confirmar
os fatos, quanto sua autoria e dolo, referentes a abordagem que resultou
em prisão do agente por tráfico de entorpecentes, falsa identidade e
resistência
Restou bem comprovado, outrossim, que o recorrente
se identificou falsamente diante da autoridade Policial para ocultar o fato de
que era procurado pela Polícia e pela Justiça. Assim, a conduta do agente
que se atribui falsa identidade com o intuito de ocultar sua fuga da
Penitenciária, configura, com efeito, o tipo penal previsto no art. 307 do CP.
Como bem lançado na r. sentença (fls. 254)
No caso em tela, os policiais civis garantiram que Silvio identificou-
se inicialmente como Jonathan. Após muita insistência, Silvio
revelou a verdadeira identidade e admitiu que estava foragido do
sistema penitenciário. Destarte, uma vez comprovadas a autoria e
a materialidade e afastados os argumentos da defesa, a
condenação de Silvio pela prática do crime previsto no art. 307 do
Código Penal.
Bem demonstrado, neste prisma, os delitos descritos na
exordial acusatória, era mesmo de rigor a condenação.
As penas de todos os delitos, conquanto não
impugnadas, dosadas e fundamentadas em perfeita consonância com o
sistema trifásico de aplicação da pena, não comportam qualquer reparo.
A) Do tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.340/03)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001927-28.2017.8.26.0544 -Voto no
10
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base foram fixadas corretamente em 05 anos e 10 meses de
reclusão e de 583 dias-multa, estando plenamente justificado esse
quantum, em razão dos maus antecedentes ostentados pelo ora apelante
(Processos no 0000247-83.2005.8.26.0655 e 0005299-65.2002.8.26.0655
fls . 128/132), o que demonstra, como bem explanado pela Magistrada de
1o Grau, ostentar ele personalidade voltada à prática de crimes, observando-
se, ainda ser ele foragido do sistema penitenciário.
b) na segunda fase, foram elas majoradas de 1/6, eis
que presente a agravante da reincidência (Processo n.
0005755-15.2002.8.26.0655 fls. 220/223), perfazendo 06 anos, 09 meses
e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foi mantido
inalterado o subtotal obtido na fase anterior, ante a ausência de causas de
aumento ou de diminuição. Chegou-se a um total final de 06 anos, 09
meses e 20 dias de reclusão e de 680 dias-multa, à razão de 1/30 do maior
salário mínimo vigente à época dos fatos, que foi tornado definitivo, na
ausência de circunstâncias modificadoras outras.
Considerada a situação econômica do réu, é o dia-multa
estabelecido à razão de um trigésimo do maior salário mínimo vigente à
época dos fatos.
O regime prisional para início do cumprimento de pena,
embora não questionado, deve ser, de fato, estabelecido no sistema
fechado, em razão de ser este o mais adequado ao caso concreto.
B) Da falsa identidade (art. 307 do CP)
Aplicados os mesmos parâmetros acima explicitados, a
reprimenda chegou a um total final de 04 meses e 02 dias de detenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001927-28.2017.8.26.0544 -Voto no
11
C) Da resistência (art. 329 do CP)
Utilizados os mesmos critérios acima mencionados,
chegou-se a um total de 02 meses e 10 dias de detenção.
Adequada a fixação de regime inicial semiaberto para
os crimes apenados com detenção.
Examinando os autos, portanto, verifica-se que a
sentença combatida analisou corretamente as questões suscitadas e
avaliou com propriedade o conjunto probatório, tendo dado exato deslinde à
causa.
D) Do concurso material de crimes
Por derradeiro, após já terem sido finalizadas as
reprimendas concernentes à falsa identidade e à resistência, ante o
reconhecimento do concurso material previsto no art. 69 do CP, correta sua
soma. Chegou-se a um total final de 06 meses e 23 dias de detenção pela
falsa identidade e resistência e mais a penas do tráfico.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
interposto pela Defesa em favor de SÍLVIO FERREIRA DOS ANJOS,
restando mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, ora mantida pela ausência de alteração na conjuntura que
determinou sua decretação, fica determinada, desde já primeiramente, a
expedição, após o esgotamento de todos os recursos, de mandado de
prisão em regime fechado, bem como de carta de guia, para que seja
iniciado o cumprimento da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator